Tribunal: TJDFT
Processo: 0796806-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITOS DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO POSSUIDOR DE FATO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE APÓS SEPARAÇÃO CONJUGAL. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE FORMAL E POSSE EFETIVA. CULPA IN ELIGENDO. INAPLICABILIDADE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PELO USO EXCLUSIVO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. MULTAS LAVRADAS EM NOME DA PROPRIETÁRIA REGISTRADA. CONSEQUÊNCIA DA OMISSÃO DO POSSUIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada pela ora recorrida, M. S. A, em face de A. S. A., na qual a autora afirma que, em razão da relação conjugal e da confiança mútua existente desde 2017, adquiriu em seu nome o veículo Chevrolet Celta 4P Spirit, ano 2010, placa XXX, para uso exclusivo do réu. Após a separação de fato ocorrida em 2019, o réu permaneceu com a posse direta do automóvel, comprometendo-se a assumir integralmente os encargos financeiros e a providenciar a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito. Em 01/10/2024, a autora foi surpreendida com notificação de cobrança de débito de R$ 14.356,62 em seu nome, referente a multas e encargos incidentes sobre o veículo, não obstante não o utilizasse nem detivesse sua posse. Por esse motivo, postulou a condenação do réu ao pagamento integral do referido montante.
2. O recorrente insurge-se contra a sentença de ID 247811564, proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, cuja parte dispositiva consignou: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 14.356,62 (quatorze mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), correspondente aos débitos do veículo CHEVROLET/CELTA 4P SPIRIT, placa XXXX, informados na inicial, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do ajuizamento da presente ação, com juros de mora obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação, nos termos da Lei 14.905/24".
3. As razões recursais (ID 259403177), subscritas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão centradas nos seguintes aspectos: (i) ausência de prova cabal da entrega definitiva do veículo ao recorrente e responsabilidade da recorrida pela culpa in eligendo, por ter confiado a condução do bem a terceiro supostamente inapto; (ii) aplicação do regime da comunhão parcial de bens, com repartição da dívida ao meio ou atribuição integral à recorrida, dado que as multas foram geradas durante o período de vigência formal do casamento; (iii) subsidiariamente, exclusão das multas lavradas em nome da recorrida (autuadas em 19/07/2019, 07/08/2019, 27/11/2019 e 13/12/2019 — ID 230458177, pp. 4, 5, 6 e 8); (iv) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
4. Contrarrazões ofertadas pela recorrida, igualmente representada pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela condenação do recorrente em honorários recursais em favor do PRODEF. Não há preliminares nas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a culpa in eligendo da proprietária formal é instituto aplicável à hipótese de transferência integral da posse de veículo ao ex-cônjuge após a separação de fato, de modo a afastar ou atenuar a responsabilidade do possuidor pelos encargos do bem; (ii) se o regime da comunhão parcial de bens, vigente à época em que as multas foram geradas, implica a comunicabilidade das dívidas e autoriza o rateio ou a atribuição integral do débito à proprietária registrada; (iii) se as multas formalmente registradas em nome da recorrida devem ser excluídas da condenação por ausência de responsabilidade civil da detentora da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica das normas de responsabilidade civil obrigacional, com fundamento nos arts. 186, 389, 884 e 927 do Código Civil, que disciplinam o dever de indenizar decorrente do inadimplemento de obrigação assumida e do enriquecimento sem causa, bem como no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), que regula as responsabilidades administrativa e civil relativas às infrações de trânsito.
7. Nos termos do art. 884 do Código Civil, "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido". Por sua vez, o art. 186 do mesmo diploma impõe o dever de reparar a quem, por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem. A aplicação conjunta desses dispositivos ao caso concreto é inequívoca: o possuidor que assume a obrigação de transferir a titularidade do veículo e de arcar com seus encargos, mas se omite, causa dano direto ao proprietário registrado que suporta os débitos gerados pelo uso alheio.
8. No caso concreto, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito porque: (i) demonstrou ser a proprietária formal do veículo (ID 224974653, p. 3); (ii) os autos revelam, de forma incontroversa, que o réu detinha a posse e o uso exclusivos do bem desde a separação de fato em 2019, circunstância que o próprio recorrente não negou em sua defesa, limitando-se a alegar que o veículo foi recolhido ao depósito do DETRAN; (iii) restaram comprovados os débitos de R$ 14.356,62 decorrentes de multas geradas em 2019 e 2020 (ID 230458177); (iv) a notificação de cobrança em nome da autora foi juntada aos autos.
9. Por seu turno, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), pois: (i) não produziu qualquer prova de que a posse do veículo era precária ou temporária; (ii) não demonstrou que a recorrida exercia poder de fiscalização sobre sua condução após 2019; (iii) não comprovou que as multas lavradas em nome da recorrida foram praticadas por ela enquanto condutora — a notificação administrativa ao proprietário registrado é mera consequência da ausência de transferência formal, imputável à inércia do próprio recorrente; (iv) não trouxe elementos aptos a demonstrar que as dívidas em questão se enquadram na categoria de despesas domésticas comuns ao casal, pressuposto indispensável à incidência do art. 1.664 do Código Civil.
Da inaplicabilidade da culpa in eligendo
10. A culpa in eligendo pressupõe a manutenção de poder de escolha e fiscalização sobre o agente causador do dano — aplica-se classicamente às relações de preposição (art. 932, III, do CC) e aos casos em que o proprietário autoriza pontualmente terceiro a conduzir seu veículo, conservando ingerência sobre o condutor. Na hipótese dos autos, não há mera autorização ocasional: houve transferência integral e permanente da posse ao ex-cônjuge, que passou a exercer o bem com plena autonomia e exclusividade por mais de cinco anos. A partir do momento em que a recorrida cedeu definitivamente a posse — circunstância que o recorrente admite ao descrever sua própria situação como detentora do veículo —, ela perdeu qualquer possibilidade de fiscalizar a forma de condução e de escolher ou controlar o condutor. Não há, portanto, o pressuposto fático da culpa in eligendo. Ademais, o precedente jurisprudencial invocado pelo recorrente (Acórdão 2055874/TJDFT) trata de acidente de trânsito em que o proprietário mantinha autorização ativa sobre o condutor — realidade estruturalmente distinta da cessão da posse por dissolução da vida conjugal.
Da irrelevância do regime de comunhão parcial de bens
11. O art. 1.664 do Código Civil, invocado pelo recorrente, restringe a solidariedade pelos débitos contraídos durante o casamento àqueles realizados "para o custeio da economia doméstica". Multas de infração de trânsito geradas pelo uso individual e exclusivo do veículo por um dos cônjuges, após a separação de fato, não constituem despesas domésticas — não há qualquer benefício comum ao casal; ao contrário, a autora estava privada do bem e não obteve qualquer vantagem do uso que lhe originou os encargos. Acrescente-se que a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a separação de fato, ainda que anterior ao divórcio formal, cessa materialmente a comunhão patrimonial entre os cônjuges (REsp 1.689.152/SC). As multas geradas entre 2019 e 2020 foram praticadas após a separação de fato — marco que, para fins de responsabilidade patrimonial, equivale ao rompimento da comunhão. Por fim, registre-se a incoerência lógica interna do recurso: o mesmo recorrente que, na tese principal, afirma que a responsabilidade deveria recair sobre a proprietária, pretende, na tese alternativa, dividir com ela uma responsabilidade que, segundo seus próprios argumentos, não seria sua. Teses que se excluem mutuamente não podem ambas prosperar.
Das multas formalmente registradas em nome da recorrida
12. O art. 257 do CTB distingue a responsabilidade administrativa — que recai sobre o proprietário registrado, a quem são endereçadas as notificações — da responsabilidade civil — que recai sobre o efetivo condutor ou possuidor. O fato de as multas autuadas em 19/07/2019, 07/08/2019, 27/11/2019 e 13/12/2019 constarem em nome da recorrida decorre exclusivamente da ausência de transferência da titularidade do veículo — omissão imputável ao próprio recorrente, que se comprometeu a providenciá-la. Para que essa tese subsidiária prosperasse, seria indispensável que o recorrente demonstrasse que a recorrida era a condutora nas datas indicadas; nenhuma prova nesse sentido foi produzida. A mera notificação administrativa ao proprietário registrado não constitui evidência de autoria da infração, e admiti-la como tal significaria premiar a própria torpeza do recorrente, que, ao não transferir o veículo, criou artificialmente a condição que agora invoca em seu favor.
13. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque a sentença recorrida identificou corretamente o sujeito responsável pelos débitos do veículo — aquele que detinha a posse, exercia o uso exclusivo do bem e havia assumido a obrigação de regularizar a titularidade e arcar com os encargos —, aplicando de forma tecnicamente adequada os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC). As teses recursais, além de improcedentes individualmente, apresentam contradição lógica interna que reforça sua inaptidão para desconstituir o julgado de origem.

IV. DISPOSITIVO
14. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
15. Gratuidade de justiça: Defere-se ao recorrente a gratuidade de justiça requerida em sede recursal (art. 99 do CPC), ante a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e a representação pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
16. Honorários recursais: Ambas as partes são assistidas pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Incide, portanto, a vedação à autocondenação da Defensoria (Súmula 421 do STJ e Tema 733 do STF), razão pela qual deixa-se de fixar honorários recursais, ante a ausência de destinatário juridicamente válido para a verba.